Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800353-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800353-06.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES – ADVOGADO OAB/PA N.º 26.494.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV C/C 288, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

Kelvyn Carlos da Silva Mendes, OAB/PA n.º 26.494, em favor do paciente CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 25/11/2023 em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0802128-86.2023.814.0066, acusado da prática de homicídio qualificado (art.121, § 2º, II e IV c/c art. 288, do CP), e sofre constrangimento ilegal vez que não evidenciados os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, nomeadamente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Aduz que há ausência de justa causa, já que não se vislumbra indícios suficientes da autoria do paciente. Que a autoridade policial representou pela prisão preventiva sem indicar de forma clara qual teria sido sua participação no crime de homicídio, tendo em vista que o paciente não participou da preparação ou execução do crime, mas apenas tinha ciência por ser assumidamente membro da facção CV.

Ademais, alega que inexiste o perigo na liberdade, uma vez que o paciente não representaria riscos à ordem pública, pois em sua folha de antecedentes criminais constaria apenas mais uma ação penal além deste caso. Da mesma forma, inexistem fatos que fundamentassem a manutenção da cautelar, em razão da viabilização da instrução criminal ou aplicação da lei penal, pois nenhuma testemunha foi ameaçada e este possui residência fixa.

Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
,

com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Num. 17623682 - Pág. 1/15).

Indeferida a medida liminar pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, por não vislumbrar os requisitos indispensáveis (Num. 17630277 - Pág. 1/2).

Prestadas as informações (Num. 17670229 - Pág. 13), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 17880864 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando em suma: ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, lhe conferindo o direito de responder ao processo-crime em liberdade, e condições favoráveis do paciente para revogação da prisão e concessão da liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 29/11/2023, nos autos da Ação Penal de n.º 0802128-86.2023.8.14.0066, acusado da prática de homicídio qualificado (art.121, § 2º, II e IV c/c art. 288, do CP).

Analisando os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser concedido. Explico.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória, por ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando inexistir,
in casu
,

o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, relatadas pelo juízo da causa em seus informes (Num. 17670229 - Pág. 1), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar. Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 17623704 - Pág. 12/13):

“Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, observo que, no presente caso, verifico preenchido os requisitos para a aplicação da medida, conforme passo à análise:

I – CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA:

Quanto a necessidade de decretação da prisão preventiva do custodiado CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA, verifico que na CAC do flagranteado, ID Num. 104978589 – p. 01, constam outros registros criminais, sendo verificado que nos autos do processo nº 0801849- 37.2022.8.14.0066 fora determinada a liberdade provisória do flagranteado com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a proibição de cometer fatos novos definidos como infração penal.

Os indícios de autoria e materialidade do delito, que se extraem do depoimento do custodiado EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA, ID Num. 104973058 - Pág. 1, da testemunha EDENILSON MORAES SILVA, ID Num. 104973054 – p. 3, demonstram o risco gerado pela liberdade do custodiado, uma vez que este é integrante da facção Comando Vermelho, fato confessado pelo custodiado (ID Num. 104973056 – p. 3).

Além disso, a gravidade do crime, que vitimou um adolescente de 14 (quatorze) anos, denota a necessidade de decretação da medida de prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Também se extrai dos autos do processo nº 0801849-37.2022.8.14.0066 pedido de mudança de domicílio do flagranteado, sendo necessária a decretação da medida extremada de prisão para garantia da instrução penal, posto que este Juízo verificou em cognição sumária a intenção do custodiado em se evadir do distrito da culpa.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA, em razão da suposta prática dos crimes do arts. 121, §2º, II e IV e 288 do CPB.”.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar à ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e a aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime, aferida pelo
modus operandi
e aliada à necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem evidenciada pela variedade
e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da sua reincidência e da existência de outros processos em andamento.
3. A questão atinente à substituição da pena não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 546621 MA 2019/0347633-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, visto que o acusado registra processos em andamento, condenações pretéritas e até mesmo penas cumpridas pela prática de delitos de mesma natureza, dado suficiente para justificar sua prisão cautelar. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 423806 SP 2017/0288858-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifo nosso).

Assim, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela embasada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação.

Além do que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, não afastam,
per si
, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade, conforme precedentes e Súmula n.º 08 do TJE/PA,
in verbis
.

Súmula n.º 08 – TJPA.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/02/2024